Tribunal: TJBA
Processo: 8005408-10.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005408-10.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

AGRAVADO: ABENAIAS GOMES SENA

Advogado(s)
:
ADAEL ALVES VAZ JUNIOR

EMENTA

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação à penhora. Veículo automotor. Executado idoso portador de fibrose pulmonar grave. Impenhorabilidade atípica. Essencialidade do bem ao tratamento de saúde comprovada. Desprovimento. D
ecisão que acolheu impugnação à penhora para reconhecer a impenhorabilidade de veículo automotor pertencente ao executado, idoso de 71 anos, portador de fibrose pulmonar com necessidade de oxigenioterapia contínua e dispneia a pequenos esforços, determinando o levantamento da constrição e das restrições de circulação via RENAJUD. O regime jurídico da execução civil não admite interpretação compartimentada. O art. 805 do CPC, ao determinar que a execução se dará pelo modo menos gravoso ao devedor, reconhece que a satisfação do crédito não é valor absoluto, devendo ser ponderada com a preservação da condição humana do executado, à luz da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e do direito à saúde (CF, art. 6º). A jurisprudência do STJ admite a mitigação da taxatividade do art. 833 do CPC em hipóteses excepcionais, quando a constrição compromete o acesso do executado a tratamento de saúde indispensável, sendo suficiente a comprovação de que o bem é essencial à qualidade de vida do devedor, sem exigência de que seja o único meio viável de locomoção. Os laudos médicos acostados aos autos comprovam quadro clínico grave, cuja limitação funcional evidencia, por si mesma, a essencialidade do veículo próprio para o acesso ao tratamento, tornando descabida a exigência de prova negativa de inexistência de meios alternativos de locomoção. A manutenção do bem no patrimônio do executado não frustra definitivamente a execução, que poderá prosseguir por outros meios idôneos. Recurso improvido.